Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735545-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELIA DA ROCHA MESQUITA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de no 0704033-92.2025.8.07.0018, no qual contende com JOSELIA DA ROCHA MESQUITA. Por meio da decisão agravada, foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se a exigibilidade do título executivo judicial fundado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta contra o ente federado. A decisão não reconheceu a prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e tampouco a tese de inexigibilidade da obrigação por suposta inconstitucionalidade do título (ID 241404277). Verifica-se a superveniência de fato o qual, em tese, acarreta a perda do objeto e do interesse recursal. Conforme se observa do processo de referência, foi proferida decisão determinando a suspensão do feito principal até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, obstando-se, por conseguinte, qualquer pagamento, inclusive aqueles oriundos de prioridade legal, até nova deliberação (ID 250742876). Considerando ser a suspensão do processo principal apta a atender, superar ou tornar inócua a pretensão deduzida no presente agravo, mostra-se imprescindível a manifestação do agravante. Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator